Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PERÍCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. SALDO CREDOR NO VALOR DE R$ 56,19. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de exigir contas. 1.1. O embargante alega haver omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há omissão quanto à alegação da parte recorrente sobre o art. 436 do CPC, no sentido de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos probatórios constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão mencionou que, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado determinou a realização de perícia para a realização de cálculo dos valores os quais deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 3.2. A perícia apontou, segundo o recálculo do saldo PASEP, utilizando os índices fornecidos pelo Tesouro Nacional, um montante residual a ser restituído de R$ 56,19. 3.3. Por fim, o decisum esclareceu que os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso incidir o julgado embargado em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 4.4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 436 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: não há.